Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, determinando que o agravante suspendesse os descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). 2. Analisando detidamente os autos, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (ID 5321003 - Págs. 2/4), documento este ainda não analisado pelo Juízo de origem. 3. Por outro lado, ao ajuizar a demanda originária, a autora, ora agravada, sustenta que não autorizou e/ou solicitou a celebração do sobredito contrato com o banco requerido, ora recorrente. 4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas apresentadas na ação originária pela parte agravada, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, sendo necessária a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato, o que somente poderá ser verificada com a resolução final do mérito da demanda. 5. Destarte, observa-se a presença do periculum in mora inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, necessitando dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida. 6. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida. 7. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que o art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação, sendo que o valor fixado de R$1.000.00 (hum mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e IMPROVIDO. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO BMG S.A., e agravada ODALEIA SANTOS DO NASCIMENTO. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 19 de outubro de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804788-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ODALEIA SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE ­– PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, determinando que o agravante suspendesse os descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

2. Analisando detidamente os autos, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (ID 5321003 - Págs. 2/4), documento este ainda não analisado pelo Juízo de origem.

3. Por outro lado, ao ajuizar a demanda originária, a autora, ora agravada, sustenta que não autorizou e/ou solicitou a celebração do sobredito contrato com o banco requerido, ora recorrente.

4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas apresentadas na ação originária pela parte agravada, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, sendo necessária a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato, o que somente poderá ser verificada com a resolução final do mérito da demanda.

5. Destarte, observa-se a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, necessitando dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

6. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC:
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida.

7. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que o art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação, sendo que o valor fixado de R$1.000.00 (hum mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

8. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO BMG S.A
.,

e agravada
ODALEIA SANTOS DO NASCIMENTO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804788-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADA:

ODALEIA SANTOS DO NASCIMENTO

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BMG S.A
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da comarca de Monte Alegre/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência
(proc. nº 0800519-44.2021.8.14.0032), deferiu a antecipação de tutela requerida pela autora
ODALEIA SANTOS DO NASCIMENTO,
ora agravada.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto à pensão por morte percebida pela autora. 11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que limito a 30 (trinta) dias. “

Alega o agravante inexistir qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado, firmado entre as partes, pelo que a referida decisão afronta os ditames legais acerca da matéria, de modo que merece ser reformada com urgência.

Afirma que a simples alegação da agravada no sentido de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco se a contratação do empréstimo consignado questionado seria ou não legítima.

Esclarece que para eventual configuração do requisito da probabilidade do direito, faz-se imprescindível o cotejo entre o suporte probatório contido nos autos e as alegações trazidas pela ora agravada, de modo que não se poderia admitir a existência de indicativos de lesão à legislação consumerista, sem que ao menos seja analisado o contrato impugnado.

Sustenta a parte agravante, que em 08/10/2020 celebrou contrato de empréstimo consignado (nº 312210649), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) cada, por meio do qual fora disponibilizada a quantia de R$2.142,45 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), tendo o referido crédito sido disponibilizado em 26/10/2020, mediante transferência para a conta de sua titularidade vinculada ao Banco da Amazônia S.A. (agência 036/conta 16050-6).

Diz ser inconteste a ciência pela parte agravada da contratação do empréstimo consignado, assim como a sua manifesta anuência aos descontos a serem realizados diretamente em seu benefício previdenciário, referentes aos valores das parcelas mensais, nos termos contratados.

Afirma que, para a concessão da tutela de urgência, é necessário que, além da probabilidade do direito, reste configurada a existência de perigo de dano, ou seja, a demonstração de que o direito da agravada estaria em risco caso aquela não obtivesse a concessão da medida de urgência, o que também não ocorre na hipótese.

A situação jurídica encontra-se assim definida, não somente porque os descontos realizados sobre o benefício da parte agravada foram anuídos por mera liberalidade sua, mas porque são realizados respeitando o limite de 30% sobre a margem consignável disponível para empréstimo, conforme estabelecido pela Lei n. 10.820/2003 e Instrução Normativa n. 28/2008 INSS/PRES, justamente para que não se comprometa a subsistência do contratante.

Sustenta a inexistência de razoabilidade na fixação das astreintes, tendo em vista o valor fixado de multa diária, que seria quase 20 (vinte) vezes maior do que a parcela mensal do contrato questionado, salientando a ausência de fixação de prazo pelo Juízo para o início do cumprimento da obrigação.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade, e subsidiariamente, caso a decisão seja mantida, pugna pela exclusão das astreintes, ou, caso esse não seja o entendimento, que haja a redução do seu valor e o estabelecimento de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação e/ou o bloqueio da margem do benefício da parte agravada no exato valor da parcela do contrato, objeto da lide junto ao INSS.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (ID 5250528).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 5263823).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme Certidão de ID 5659049.

Juntou documentos ID
5321002.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5903748)
.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
5250534
),
in verbis
:

“1. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, “caput”), DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em que a autora pretende que se determine ao requerido que proceda a suspensão imediata da cobrança de valores oriundos de empréstimo consignado descontados de sua pensão por morte.

3. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

4. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

(grifei e destaquei).

5. Daniel Mitidiero vaticina que:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da Tutela cit.; Daisson Flach, A Verossimilhança no Processo Civil, Ed. RT; o nosso, Antecipação da Tutela – Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória cit.). Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb, Einleitung in die Theori der summarischen Processe, Bernhard Tauchitz). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a “tutela provisória”.” (em Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Thomsom Reuters RT,

página 782).

6. Cândido Rangel Dinamarco obtempera que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito):

“É a aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339).

7. E o periculum in mora ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco:

“Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.”

(op. cit., páginas 381/382).

8. Em um juízo de cognição sumária (superficial), compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, e dentro dessa compreensão do instituto, pode-se dizer, aqui, estão presentes a verossimilhança e o risco de dano, com fundado receio de sua possível irreparabilidade. Assim é que há verossimilhança, na medida em que a Autora ajuizou em face do requerido Ação sob o argumento de não ter efetuado o empréstimo objeto da lide junto ao Banco requerido, tampouco ter autorizado alguém a fazer. Trata-se de afirmação de fatos negativos, em virtude dos quais, a evidência, não se poderia exigir da autora a produção de prova. De outra parte, a permanência dos sobreditos descontos, ante o valor da pensão percebida pela demandante, representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo por tais motivos, cabível a antecipação de tutela. O provimento, ademais, não é irreversível, razão pela qual torna-se possível a antecipação dos efeitos da tutela.

9. Os Tribunais pátrios já decidiram situação idêntica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. Desconto mensal em conta-corrente de recebimento de depósito de benefício previdenciário para amortização das parcelas da suposta dívida - Concessão de liminar para inibir os descontos - Ilegalidade da apropriação (artigos 7º, inciso X, da Constituição Federal e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil) - Necessidade de inibição imediata de iminente dano irreparável - Contrato, ademais, sequer trasladado - Decisão mantida - Recurso improvido. (Agravo

de Instrumento nº 0504761-71.2010.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Correia Lima. j. 29.11.2010, DJe 27.01.2011).”. 10. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto à pensão por morte percebida pela autora. 11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que limito a 30 (trinta) dias.

12. Atente-se ao réu que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

13. Por força do disposto no § 1º, do artigo 300, do CPC, deixo de condicionar a concessão da tutela de urgência à prestação de caução real ou fidejussória idônea haja vista a parte requerente ser economicamente hipossuficiente, uma vez que a mesma requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita à exordial.

14. Atentem-se às partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519). 15. Determino que o numerário referente ao valor do empréstimo que a suplicante contesta em juízo seja depositado judicialmente por esta, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a controvérsia instaurada, notadamente pela ausência de contratação do empréstimo pela autora, até ulterior decisão sobre eventual levantamento por alguma das partes.16. P. R. I. C. 17. Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por

não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Assim, cite-se o demandado para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). 18. Serve a cópia da presente decisão como mandado judicial/ofício.

Monte Alegre/PA, 26 de abril de 2021.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que determinou ao requerido, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, a suspensão dos descontos, objeto da demanda, junto ao benefício percebido pela autora, ora requerida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitado a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento.

Pretende o recorrente com o presente recurso a reforma da decisão, sob o fundamento de inexistir qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (ID 5321003 - Págs. 2/4), documento este ainda não analisado pelo Juízo de origem.

Por outro lado, ao ajuizar a demanda originária, a autora, ora agravada, sustenta que não autorizou e/ou solicitou a celebração do sobredito contrato com o banco requerido, ora recorrente.

Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas apresentadas na ação originária pela parte agravada, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, sendo necessária a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato, o que somente poderá ser verificada com a resolução final do mérito da demanda.

Destarte, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário e necessitaria dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC:

“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO
. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

No que se reporta, não existe qualquer impedimento para que sejam fixadas a aplicação de multas em caso de descumprimento da ordem judicial, pois sua finalidade é a garantia da efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que se falar em minoração.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. empréstimo fraudulento. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER coercitivo DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DENTRO DO Padrão DE RAZOABILIDADE E proporcionalidade. DECISÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

(2500197, 2500197, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02).” (Negritou-se).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais, observada a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/10/2021